Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-86.2016.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000431-86.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ANTUNES DE BARROS AMORIM - CPF: 128.333.887-48 (ADVOGADO), FERNANDA ANTUNES DE BARROS AMORIM - CPF: 128.333.887-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE SOMPO SEGUROS S.A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA — BURACO EM VIA PÚBLICA — RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA— INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O DANO DECORREU, DE FORMA DIRETA E IMEDIATA, DA MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA — AUSÊNCIA DE PROVA E DE NEXO DE CAUSALIDADE.

É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário.

No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelo buraco na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar.

O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do Estado, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste.

Assim, não tendo a autora ao ônus da respectiva demonstração (artigo 373, I, do CPC), naturalmente devem arcar com as consequências negativas de sua inércia.

Entender de forma contrária configuraria espécie de
panresponsabilização
[1]
do Estado diante de todos os danos sofridos pelos cidadãos, o que oneraria excessivamente o erário e suscitaria uma ruptura no sistema da responsabilidade civil.

[1]
Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil / Gustavo Tepedino, Aline de Miranda Valverde Terra, Gisela Sampaio da Cruz Guedes – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Sompo Seguros S.A. (atual denominação de Yasuda Marítima Seguros S.A)
, contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração (ID. 204727515 – fls. 89/91) proferida em ação de ressarcimento pelo procedimento comum.

O Estado de Mato Grosso assegura que, a apelada não comprovou que a causa do acidente decorreu da má conservação da rodovia e que o veículo tombou por conta de um buraco, visto que juntou tão somente o registro de ocorrência que é documento produzido de forma unilateral pelo motorista da seguradora (ID. 204727528).

Assevera, subsidiariamente, que ocorreu culpa concorrente da vítima, em razão de que o motorista contribuiu para o evento danoso ao trafegar na rodovia acima do limite de velocidade máximo permitido.

Afiança que, o termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação e a correção monetária a partir do pagamento, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. Ademais, deve-se observar as disposições da Emenda Constitucional nº 13 de 8 de dezembro de 2021, aplicáveis aos processos em curso.

Essas são as razões pelas quais requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Sompo Seguros S.A. (ID. 204727533).

A Sompo Seguros S.A., em seu apelo afirma que, a sentença incorreu em equívoco, visto que deixou de condenar o apelado ao reembolso das custas e despesas processuais desembolsadas pela apelante ao longo do trâmite do processo (ID. 204727525).

Assim, requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID. 204727535).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

VOTO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatório, trata-se de ação de ressarcimento pelo procedimento comum proposta por Sompo Seguros S.A (atual denominação de Yasuda Marítima Seguros S.A) contra o Estado de Mato Grosso, a qual objetivava inicialmente o ressarcimento dos montantes de: R$ 446.754,52 (quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a título de indenização securitária e de R$ 15.685,05 (quinze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), a título de indenização por despesas com a regulação do sinistro, todos acrescidos de correção monetária e juros legais, atribuindo à causa o valor final de R$706.058,94 (setecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Os pedidos de indenização foram embasados no acidente veicular sofrido por segurado da primeira apelante Sompo Seguros S.A, consubstanciado no tombamento do caminhão marca Mercedes Benz 1935, com cavalo mecânico acoplado tipo 1938G, placas JYW4680 e JVV9044, que supostamente teria sido ocasionado em decorrência da má conservação da Rodovia Estadual - MT 170 e que teria danificado as 68 (sessenta e oito) motocicletas que transportava.

Neste espeque, a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte reconheceu a procedências dos pedidos, cujo dispositivo transcreve-se:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o réu à restituição à autora, no valor de R$ 462.439,57, corrigidos monetariamente, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir dos desembolsos, mais juros de mora, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97), também a contar dos desembolsos (ID. 204727515 - fls. 89 a 92).

Ressai dos autos que a recorrente Sompo Seguros S.A. é empresa seguradora contratada pela empresa Motoliner Amazonas Ltda., a qual emitiu a apólice de seguro nº 0054003130-A com o objetivo de garantir à segurada a indenização por prejuízos que pudessem sofrer em consequência de sinistros ocorridos no transporte de suas mercadorias, veja-se:

[...] Especificação anexa à apólice de seguro nº 0054003130-A:

Importância segurada:

A Importância Segurada corresponderá aos valores integrais dos bens ou mercadorias de propriedade da Moto Honda da Amazônia Ltda. e/ou suas coligadas declarados nos conhecimentos de transportes rodoviários de carga, de acordo com as respectivas notas fiscais ou documento equivalente, [...], observados os limites máximos de embarque e de responsabilidade previstos nesta apólice.

Objeto do seguro:

Sobre mercadorias em geral, pertencentes a Moto Honda da Amazônia Ltda e/ou suas coligadas, conforme operações descritas abaixo, coletadas e/ou entregues ao Segurado para transporte, por via pública, rodoviária, no território Brasileiro, não impedidos ao tráfego, contra a emissão de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga ou ainda outro documento hábil conforme o Título I - Capítulo I das Condições Gerais Para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga. [...]. (Id. 204727514 – fls. 28). [sem negrito no original].

Por sua vez, a empresa Motoliner Amazonas Ltda. (segurada) acionou a Sompo Seguros S.A. (seguradora) para o ressarcimento do montante de R$ 446.754,52: quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos; referente ao sinistro ocorrido que consubstancia o objeto do litígio da presente ação de ressarcimento pelo procedimento comum, conforme é verificado da documentação juntada (Id. 204727514 – fls. 128/137).

Portanto a recorrente Sompo Seguros S.A., imputa ao Estado de Mato Grosso a responsabilização civil decorrente da omissão referente à suposta má conservação da rodovia MT-170, que segundo seus argumentos, ocasionaram o acidente.

Antes de adentrar ao mérito recursal, é necessário um breve escorço doutrinário acerca do tema em debate nesta Egrégia Corte de Justiça, isto porque é dever legal dos areópagos brasileiros manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente
[1]
, e consoante estabelece o Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 454, uma das dimensões da coerência, consiste em os tribunais se aterem ao dever de autorreferência, observando seus próprios precedentes
[2]
.

Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
[3]
. Neste sentido, fala-se respectivamente, em responsabilidade civil contratual ou negocial e em responsabilidade civil extracontratual, também denominada responsabilidade civil
aquiliana

[4]
.

Assim, a responsabilidade civil deriva (pressupõe) da transgressão de uma norma jurídica preexistente, que impõe ao causador do dano o dever jurídico de indenizar. A noção jurídica de responsabilidade civil pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando às consequências do seu ato (obrigação de reparar). A responsabilidade civil deriva da agressão ao interesse eminentemente particular. Assim, o infrator se sujeita ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas.

Na atualidade, o afastamento da função sancionatória da responsabilidade civil se torna ainda mais contundente à luz da Constituição da República de 1988 que, além de ratificar sua função reparatória, consolida o papel central da reparação civil na proteção à vítima ao prever, em seu art. 1º, III, a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, e consagrar, no art. 3º, I, o princípio da solidariedade social. Desloca-se, em definitivo, o foco da responsabilidade civil do agente causador do dano para a vítima, revelando que seu escopo fundamental não é a repressão de condutas negligentes, mas a reparação de danos
[5]
.

O Código Civil de 2002, como expressão da longa evolução jurisprudencial, consagrou sistema dualista de responsabilidade civil, ao fixar, juntamente com a cláusula geral de responsabilidade civil subjetiva, que tem como fonte o ato ilícito (arts. 186 e 927, caput, do CC), cláusula geral de responsabilidade civil objetiva (parágrafo único do art. 927), veja:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A doutrina costuma distinguir didaticamente em três etapas a evolução da responsabilidade civil da administração pública:

I) 1ª Etapa – Irresponsabilidade Estatal - “
The King can do no wrong
[6]
”
:
Própria de Estados absolutos caracterizava-se pela irresponsabilidade dos atos do Estado em razão de sua própria soberania e autoridade incontestável. Os agentes públicos, que violassem direitos individuais eram responsabilizados pessoalmente sem que o dever de reparar os danos fosse transferido ao erário
[7]
.

II) 2ª Etapa – Atos de Império e Gestão:
Buscou-se separar os atos do Estado entre atos de império e os atos de gestão (
iure imperii e iure gestionis
), de modo que apenas estes últimos gerariam responsabilidade por parte do Estado. No intuito de mitigar a doutrina da irresponsabilidade, alvitrou-se que a administração pública só não estaria adstrita a reparar os danos a que desse causa quando agisse no desenvolvimento de atividades próprias do Estado, no exercício de sua soberania e poder de império. Quando, ao revés, desempenhasse atividades de gestão do patrimônio e serviços públicos, o Estado deveria ser equiparado aos cidadãos comuns, atraindo a teoria subjetiva do direito civil em matéria de responsabilidade
[8]
.

III) 3ª Etapa – Responsabilização Ampla do Estado:
Desponta a tentativa do direito público, a partir do início do século XX, de construir as garantias do cidadão contra o Poder Público, desenvolvendo mecanismos para responsabilizar o Estado de maneira ampla. Pretendeu-se que o dever de reparação vinculasse indistintamente particulares e Poder Público e, sob outra perspectiva, que os ônus decorrentes dos danos produzidos pela administração pública fossem igualmente repartidos por toda a comunidade, não recaindo somente sobre a vítima
[9]
.

Após, sob a égide da Constituição de 1988, consagrou-se a Teoria do Risco
[10]
, com o estabelecimento da
responsabilidade objetiva
das pessoas jurídicas de direito público, como regra, expandindo-se, inclusive, o dever de reparação para os entes privados prestadores de serviços públicos, nos seguintes termos:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (art. 37, § 6º, da CF/88).

Não há unanimidade doutrinária em relação a quais os elementos estruturais da responsabilidade civil, também chamados de pressupostos do dever de indenizar, todavia, pode ser apontada a existência de quatro elementos da responsabilidade civil: a) conduta humana;

b) culpa genérica ou lato sensu;

c) nexo de causalidade;

d) dano ou prejuízo;

Neste espeque, impõe-se analisar incidência dos elementos da responsabilidade civil sobre o caso concreto.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Pondero incialmente, acerca do recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso que figurou no polo passivo da ação.

Em síntese requerido/recorrente pleiteia o reconhecimento da ausência de prova da causa do acidente, ante a fragilidade da instrução probatória promovida pela parte autora. Ao mesmo tempo observa, que caso a Corte reconheça o dever de responsabilização, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente do condutor do veículo, consignando que em eventual condenação devem ser observadas as previsões da EC nº 113/2021acerca de juros e atualização monetária.

Pois bem, de acordo com a inicial os fatos da ação de origem estão alicerçados na alegação de
omissão
da Administração Pública no que tange à manutenção de Rodovia MT 170, localizada na região a região noroeste do Estado, que teria culminado em acidente de trânsito (ID. 204727513 – fl. 1/16).

Sobressai evidenciado, portanto, que o primeiro elemento da responsabilidade civil, qual seja, a
conduta
que é atribuída ao ente público é omissiva. Como leciona Flávio Tartuce, a conduta humana pode ser causada por uma ação (conduta positiva) ou omissão (conduta negativa) voluntária ou por negligência, imprudência ou imperícia modelos jurídicos que caracterizam o dolo e a culpa, respectivamente
[11]
.

A regra para a responsabilização civil é a ação ou conduta positiva, já para a configuração da omissão é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado ato (omissão genérica), bem corno a prova de que a conduta não foi praticada (omissão especifica). Em reforço, destaco que a regra da responsabilidade objetiva da administração pública é excepcionada quando o dano decorrer de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é
subjetiva
, impondo ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sergio Cavalieri Filho:

“A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da Administração, com base na culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente”
[12]
.

Assim, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de suposto ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Em que pese a autora/recorrida alegue que a má conservação da via causou o acidente, do contexto probatório inserto nos autos não é possível confirmar a referida tese, visto que não há nos autos provas suficientes a demonstrar as alegações.

Por óbvio que a administração pública deve ser responsável pela conservação e sinalização das rodovias urbanas, todavia, o fato de existir buracos em uma via não enseja a responsabilidade automática e universal por parte do ente estatal, por todos os acidentes ali ocorridos.

Para que se concretize a responsabilidade é indispensável que se configure o nexo causal entre a conduta do Estado e o resultado, de forma que se estabeleça uma interligação entre a ofensa a norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que se possa afirmar ter havido o dano porque o agente procedeu contra o direito
[13]
.

No presente caso, as fotografias que acompanham a inicial não foram retratadas em perícia oficial, ou pela guarnição da Polícia Militar do Núcleo de Brasnorte/MT e sim por
particular contratado
pela própria autora/recorrente (ID. 204727514 – fls. 112/125).

Não há nos autos relatos de testemunhas que presenciaram o acidente ou ao menos prestaram socorro imediato ao motorista, ao contrário, quando oportunizada a produção de provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 204727515 – fls. 83/86).

Ademais, o boletim de ocorrência juntado à inicial além de ter sido lavrado em
07/05/2013
, somente dois dias depois do acidente, configura prova unilateral, não podendo se prestar a confirmação dos fatos alegados pela parte recorrente (ID. 204727514 – fl.111).

Esclareço que o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ELIDIDA ATRAVÉS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL.

- Não é admissível admitir-se valor probante a um determinado documento (B.O.), que não vem corroborado pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.

- Pretensão dos recorrentes, em última análise, de revolver o conjunto probatório. Incidência da Súmula nº 7-STJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp 439.760⁄ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO , QUARTA TURMA, julgado em 20.08.2002, DJ de 18.11.2002 p. 229).

Outrossim, as matérias jornalísticas colacionadas aos autos são datadas em dissonância temporal com a data do fato que teria ocorrido no ano de
2013
, portanto, não se adequam à comprovação do alegado (ID. 204727515 – fls. 51/57: 13/02/2019, 10/05/2015, 24/11/2014).

Por conseguinte, não há como aferir, com certeza, que o acidente tenha ocorrido pelo apontado defeito na estrada, nem que a velocidade que o motorista desenvolvia era compatível com o horário e as condições da pista, de forma a demonstrar que, independentemente de sua prudência e perícia na direção do veículo, o dano de decorreria, direta e imediatamente, da mera existência de trecho esburacado na pista.

Assim, rompe-se o nexo causal entre a ofensa a norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que não se pode afirmar que haja vínculo, ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta do Estado e o resultado.

No mesmo tirocínio segue as Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA. BURACOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. BOLETIM DE OCORRENCIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese do requerente/apelado, porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados.

2.

Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela autora/apelante.

3.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 0003141-69.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Inobstante a autora tenha acostado fotografias do acidente e das condições da via, não comprovou a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a existência do buraco na pista da rodovia estadual, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso I do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, não é possível concluir, com os parcos elementos de prova coligidos aos autos, que a causa direta do acidente foi a existência de buraco na via.

Este é o escólio desta Segunda Câmara e das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CAPOTAMENTO DE VEÍCULO - BURACO EXISTENTE NA RODOVIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelo buraco na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1000336-66.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART.373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(N.U 1035397-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Deste modo, não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Entender de forma contrária configuraria espécie de
panresponsabilização
[14]
do Estado diante de todos os danos sofridos pelos cidadãos, o que oneraria excessivamente o erário e suscitaria uma ruptura no sistema da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação da
Sompo Seguros S.A. (atual denominação de Yasuda Marítima Seguros S.A)
e inverto o ônus de sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

[1]
CPC/2015 – art. 926.

[2]
Disponível em:

https://www.fppc.com.br/
.

[3]
Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único. 14. ed.. rev., atual. – Rio de Janeiro/RJ, Método, 2024. P. 1118

[4]
Lex Aquilia de Dammo, do final do século III a. C, e que fixou os parâmetros da responsabilidade extracontratual.

[5]
Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil / Gustavo Tepedino, Aline de Miranda Valverde Terra, Gisela Sampaio da Cruz Guedes – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.

[6]
Expressão que significa: “o rei não pode errar “ originária do sistema jurídico inglês.

[7]
Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016, 42ª ed., p. 779 e ss.

[8]
Caio Tácito, Tendências atuais sobre a responsabilidade civil do Estado Revista de Direito Administrativo, vol. 55, 1959, p. 262.

[9]
Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil / Gustavo Tepedino, Aline de Miranda Valverde Terra, Gisela Sampaio da Cruz Guedes – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. P.229.

[10]
Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016, 42ª ed., p. 781

[11]
Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único. 14. ed.. rev., atual. – Rio de Janeiro/RJ, Método, 2024. P. 1149.

[12]
Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287.

[13]
DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1.362;

[14]

Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil / Gustavo Tepedino, Aline de Miranda Valverde Terra, Gisela Sampaio da Cruz Guedes – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024